Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTAS. PRESCRIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE LENTES DE GRAU. LIMITAÇÕES LEGAIS. RECEPÇÃO DOS DECRETOS No 20.931/1932 E No 24.492/1934. INTERPRETAÇÃO DA ADPF No 131. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação civil pública. O apelante busca impedir que optometristas vinculados à apelada realizem exames de vista, prescrevam lentes de grau, mantenham consultórios para atendimento oftalmológico, anunciem a realização de exames e comercializem lentes sem prescrição médica, alegando afronta à Lei do Ato Médico (Lei no 12.842/2013), aos Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934, bem como ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF no 131.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a atuação dos optometristas da apelada viola as disposições legais e a jurisprudência vigente, em especial a ADPF no 131; (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para demonstrar a irregularidade das atividades impugnadas pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, desde que atendidas as qualificações estabelecidas em lei (art. 5o, XIII, CF), cabendo ao Conselho autor demonstrar eventual violação a normas regulamentadoras.
4. Os Decretos no 20.931/1932 e no 24.492/1934 foram recepcionados pela Constituição Federal, conforme decisão do STF na ADPF no 131, que modulou seus efeitos para permitir que optometristas de nível superior regularmente habilitados realizem exames de vista e prescrevam lentes de grau.
5. O apelante não demonstrou que os optometristas da apelada atuam sem a devida formação superior ou infringem as restrições legais aplicáveis.
6. Relatório do Ministério Público constatou que a apelada não anuncia a realização de exames de vista em redes sociais, não oferece tais serviços diretamente aos clientes e direciona interessados a uma clínica independente, sem comprovação de ilegalidade.
7. Diante da ausência de prova concreta da irregularidade alegada, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Optometristas de nível superior regularmente habilitados podem prescrever lentes de grau, conforme interpretação do STF na ADPF n. 131. 2. A comercialização de lentes de grau é permitida desde que a prescrição seja realizada por oftalmologistas ou optometristas com formação superior. 3. Cabe ao autor da ação comprovar eventual atuação irregular de optometristas, não sendo suficiente mera alegação sem respaldo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 12.842/2013; Decretos no 20.931/1932, arts. 38 e 39, e no 24.492/1934, arts. 13, 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 131, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 29.06.2020, DJe 21.10.2020; STF, ADPF no 131 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.10.2021, DJe 05.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1837309, 0740645-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024.